Tribunal: TJDFT
Processo: 0713258-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. MANUTENÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FATURAS POSTERIORES. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ao fundamento de que após o encerramento da conta bancária, restou expressamente consignado no termo anuído pelo recorrente, que o cartão de crédito “OUROCARD VISA” permaneceria ativo com todos os seus encargos. Desse modo, ante a inadimplência em relação a anuidade e demais taxas de manutenção do cartão, foi realizada a devida inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que caberia ao recorrido o ônus de provar a validade do negócio jurídico que gerou a cobrança da anuidade do cartão de crédito, sendo necessária a inversão do ônus da prova. Sustenta que não haveria prova da existência de relação jurídica entre as partes que motivasse o recorrido inscrever o nome do recorrente em órgão de proteção ao crédito, pois o recorrido teria deixado de demonstrar a continuidade do negócio jurídico após o encerramento da conta.
4. Afirma que, em sede de contestação, o recorrido não teria juntado qualquer extrato de movimentação do cartão de crédito do qual foi cobrada anuidade e apenas teria citado a existência do Termo de Encerramento de Conta Corrente, não se desincumbindo de trazer outras provas além das apresentadas pelo recorrente.
5. Defende que o contrato de cartão de crédito era acessório em relação ao contrato de prestação de serviços bancários, contrato principal, portanto, deveria ter seguido a sorte do principal, sendo que este foi extinto.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de declarar a inexistência da dívida, bem como condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas ID. 24124196.
7. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
9. Contudo, entendo que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática e cabe ao Magistrado analisar os seus requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.
10. Na hipótese, não verifica-se a hipossuficiência técnica do recorrente no tocante a produção probatória, incumbindo-o, portanto, o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito. Diante desse breve conceito, deixo de inverter ônus da prova, já que a instrução probatória, no presente caso, se resume aos documentos juntados pelas partes, de forma a corroborar com o entendimento de que, no caso, não há hipossuficiência técnica do consumidor.
11. Constata-se que o próprio autor juntou aos autos a cópia do Termo de Encerramento de Conta - Pessoa Física, datado de 06/12/2018 (ID. 24123755 e ID. 24124169), no qual restou expressamente consignado que o encerramento da conta não resulta no encerramento do cartão (OUROCARD VISA). Portanto, a continuidade da cobrança dos encargos para manutenção do cartão e das anuidades é legitima pelo recorrido, não havendo falar em falha na prestação de serviços, tampouco no dever de indenizar (art. 188, inc. I, do Código Civil). Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1247091, 07146878420198070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Observo que o recorrente não impugnou os documentos apresentados em sede de contestação ID. 24124169, inclusive o extrato do cartão de crédito com os saldos posteriores ao encerramento da conta. Dessa forma, como o recorrente não provou o pagamento das faturas posteriores ao encerramento da conta corrente, não é cabível a pretendida declaração de inexistência de débito.
13. Concluo, portanto, que a cobrança realizada pelo recorrido resultou de exercício regular do direito, não sendo possível caracterizá-la como ilícita. Ademais, é seu direito reaver o crédito inadimplido, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa do recorrente.
14. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a sentença recorrida
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Entretanto a sua exigibilidade fica suspensa, por ser o recorrente beneficiário de justiça gratuita, pedido, que ora defiro.